Tribunal: CARF
Processo: 12448.727460/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727460/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.094 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
STUDIO ASS DESIGN EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2017
ERRO. PAGAMENTO COM CÓDIGO EQUIVOCADO
O pagamento com código equivocado e devidamente demonstrado pelo
Contribuinte e tendo em vista todas as suas tentativas de solucionar o débito
em aberto demonstram que a inadimplência não se operou, devendo o
contribuinte ser mantido no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 2779839, de 1 de setembro de
2017, determinando a reinclusão no SIMPLES NACIONAL a partir de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga e, momentaneamente, o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727460/2017-65
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727460/2017-65

Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada em 18/09/2017 (fl. 2),
combatendo o Ato Declaratório Executivo no DRF/RJO n. 2779839, de 1 de setembro
de 2017 (fl. 4-5), do qual foi dada ciência ao contribuinte em 12/09/2017 por meio
Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional.
Por meio desse ato administrativo a pessoa jurídica foi excluída do Simples
Nacional a partir de 01 de janeiro de 2018, com fundamento no art. 17, inciso V da Lei
Complementar n. 123/2006, dada a existência de um débito da competência 12/2016
calculado segundo a sistemática do SIMEI, e um débito da competência 01/2017
calculado segundo a sistemática do Simples Nacional.
Em defesa de seu pleito o manifestante alega, em síntese, ter pago o débito do
SIMEI em 14/09/2017 e ter impugnado o débito de Simples Nacional em 26/09/2017.
Acrescenta ainda, relativamente a este último, que dispõe de crédito em igual valor
junto à RFB.
Por essas razões, o contribuinte requer o cancelamento da exclusão do Simples
Nacional.
Quando do julgamento pela DRJ/BSB, foi indeferido o pleito da contribuinte,
tendo em vista que o débito de simples da competência 01/2017 não estava com a exigibilidade
suspensa.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse conselho alegando em
síntese que fez um pedido de compensação com o débito que estava em aberto e que o valor foi
devidamente quitado.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de recurso da contribuinte contra ADE de exclusão do Simples,
por não ter regularizado a empresa no prazo de 30 dias os débitos em aberto.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem constatou-se que apenas um dos
débitos em aberto tinha sido quitado e que o débito de competência 01/2017, não foi extinto,
tampouco estava com a exigibilidade suspensa, tendo em vista que a contribuinte formulou
pedido de compensação em papel que não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
Quando da interposição informou a Contribuinte que foi ratificado o pedido de
compensação através do Pedido Eletrônico de restituição/compensação n.o 12448.724854/2017-
61. Juntou aos autos documentos comprobatórios, onde restou demonstrado que do valor a
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727460/2017-65

compensar de R$17.697,97, não se sabe por quais motivos, só foi compensada a importância de
R$14.920,94, restando compensar a importância e R$2.777,03.
Que independente de não concordar com o processo administrativo de
compensação, quitou a diferença do valor pois necessitava de Certidão Negativa.
Juntou aos autos guia de pagamento de R$3.657,63 pagos em 30/07/2018.
Certo é que o pedido de compensação apesar de ter sido formulado em papel
(26/06/2017), foi realizado antes do ADE (01/09/2017).
Por outro lado, a Contribuinte cometeu um erro quando do recolhimento do valor
referente ao período em aberto, conforme demonstrado na petição de fls. 17 e seguinte dos autos.
O valor foi recolhido com o código equivocado, conforme comprova o doc de fls.
24 e 25.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.094 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727460/2017-65

Assim, tendo em vista a demonstração da boa-fé da Contribuinte que em
momento nenhum se esquivou de recolher os valores devidos e apenas o fez de forma
equivocada. Considerando ainda que todo o procedimento foi realizado antes do ADE, e, ainda
que o outro débito que se encontrava em aberto foi quitado antes do prazo dos 30 dias
concedidos pelo ADE.
Considerando por fim, que o procedimento de compensação foi realizado em
papel, e posteriormente ratificado pelo pedido eletrônico, conduzo meu voto para dar provimento
ao recurso da contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital